Tribunal: STF
Processo: ADI 1241
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-06-06
Data de publicação: 2018-06-06

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei  nº 6.697/94 do Estado do Rio Grande do Norte. Recurso aclaratório oposto após o decurso do prazo recursal. Intempestividade. Inaplicabilidade das prerrogativas da Fazenda Pública aos processos em controle concentrado. Embargos de declaração das quais não se conhece.



    1. Os presentes embargos foram opostos quando já expirado o prazo para sua oposição, sendo certo que não se aplicam as prerrogativas processuais da Fazenda Pública aos processos do controle concentrado, dada a natureza objetiva desses feitos.



    2. Embargos declaratórios das quais não se conhece.